Tribunal: TJMT
Processo: 1016064-35.2018.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016064-35.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Imissão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELENICE VICENTINI - CPF: 317.762.561-15 (EMBARGANTE), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), HELDER PAGLIUCA - CPF: 023.285.528-54 (EMBARGADO), ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR - CPF: 004.737.431-40 (ADVOGADO), BRUNO CORREA SOBRINHO - CPF: 033.388.501-58 (ADVOGADO), ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR - CPF: 004.737.431-40 (ADVOGADO), HELDER PAGLIUCA - CPF: 023.285.528-54 (EMBARGANTE), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), ELENICE VICENTINI - CPF: 317.762.561-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OMISSÕES – REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – OMISSÃO QUANTO A CONDIÇÃO DEFERIDA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – RECURSO ACOLHIDO EM PARTE.

Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

Ausência em parte dispositivo do
decisum
acerca da atuação do embargante nos autos sob as condições da Assistência Gratuidade da Justiça. Saneado.

Embargos de declarações Acolhidos em Parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
HELDER PAGLIUCA
, em face do v. acórdão proferido em sede de apelação de n. 1016064-35.2018.811.0041 aviado em “AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” movida por
ELENICE VICENTINI
em face do ora embargante, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Prolatado o acórdão que consta sob o ID no 224506682, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob o ID no 225174653 que o v. acórdão incorreu em vícios de “omissões” sob alegação de ausência de menção a documento de Laudo pericial acerca do valor do lote já apurado.

Alegou ainda omissão em v. acórdão acerca das condições de saúde do requerido – pessoa incapaz, fato esse que não pode ser usado contra o mesmo.

Aduz existir omissão em v. acórdão embargado sobre a condição da gratuidade da justiça deferida a seu favor, devendo dessa forma os honorários sucumbências ficarem suspensos.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, afastando-se os vícios suscitados.

Contrarrazões apresentadas sob o ID no 227413193.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim à evidência das razões recursais do embargante, não vislumbro a existência dos vícios de omissão consubstanciados na ausência de analise e/ou menção do laudo pericial que já teria avaliado o lote, bem como não há ausência quanto ás condições de saúde do requerido.

Isto porque, em que pese a alegações, vejo que o Embargante busca nestes autos a modificação do v. acórdão em que se discutiu e julgou questão explicitamente detalhada, aos termos dispostos em sua fundamentação.

A propósito tem-se notoriamente bem sedimentado a
decisum
ás questões suscitadas, vejamos:

“(...);

Destarte, ao analisar dos fatos e todo arcabouço de provas dos autos, vejo que a sentença do juízo a quo se mostrou irretocável, a esclarecer que a posse sob judice, independe da condição de boa-fé ou existência de justo título, mas necessário o exercício de posse qualificada por mansa e pacífica. Nestas condições, tem-se o requerente apresentou vários pontos contraditórios à suas alegações, dentre as quais se nota pelo fato incontroverso nos autos de que, ante os termos da sua citação não se efetivar nas primeiras oportunidades, restou certificado por oficial de justiça em dezembro de 2018 (ID no 192949682), pela razão do requerido não se fazer presente no imóvel (contrariar alegação de que lá reside), além de que em agosto/2019, em “Auto de Imissão de Posse” (ID no 192949711) restou consignado das condições em que se encontrava o imóvel, a caracterizar o completo abandono da propriedade, aos detalhes relatados pelo oficial cumpridor do mandado: “sendo que não tinha ninguém nele, porém estava todo aberto, tanto o portão de entrada no terreno como a porta de entrada na casa, com muitas coisas dentro com aparência de "lixo", com muito cupim por toda a casa e objetos que lá se encontravam, com aspecto visível de abandono, sendo que não foi necessário o uso de chaveiro”. Assim, se não possuindo o imóvel, que abandonado, entendo estar desconfigurado a condição “animus domini”, além da evidente inexistência da posse sobre o imóvel.

Soma-se a isso, tenho que a declaração do requerido em audiência de instrução, de que não verificou a matrícula do imóvel no ato da compra e venda, inclusive a se precaver a identificar ser o imóvel “adquirido” de no 13, ser o mesmo em que estava possuindo, e, que não pagou o IPTU que não chegou o “carnê” para pagamento pela desculpa do lote “estar fracionado”, dessarte, vejo que por tais circunstâncias acabaram por macular a boa-fé do requerido ao dever de comprovar a lisura do negócio e configurar posse justa sobre o imóvel.

Desta feita, filio-me aos termos e fundamentos da sentença que a teor e comprovação dos fatos pela autora da ação, que após ter ciência de que seu lote havia sido invadido em 2005, procurou um advogado para representar seus interesses em uma ação reivindicando sua posse sobre o imóvel, consoante contrato de prestação de serviços advocatícios datado de 14/07/2008, contudo, em 2016 descobriu que o processo não havia sido ajuizado pelo advogado contratado, conforme termo de representação perante a OAB, tem-se que a posse do imóvel é de todo questionada, não podendo dessarte, inferir o cumprimento de requisito legal de posse mansa e pacífica no imóvel, com animus domini, de modo a não reconhecer aquisição originário da propriedade por usucapião do bem.

(...);

Assim o argumento vertido na sentença de que o requerido está no imóvel de boa fé, pelo fundamento de que foi enganado pelos vendedores da Imobiliária Casa Própria, pois, venderam um imóvel (lote de n. 13) na Rua Embaúba que não existe naquele local”, não se sustenta.

Isto porque, em se tratando de ação reivindicatória, diversamente do que mencionado na sentença recorrida, a posse é juridicamente injusta. Como se sabe, conceitos de posse injusta para a ação possessória é um, para a reivindicatória é outro, no caso, quando viola o direito de propriedade, aspecto perfeitamente identificado nos autos.

Desta forma, não reside como acalentar os argumentos formalizados na sentença de que, ao aspecto de ter adquirido de terceiros (enganadores), deve ser visto como adquirente de boa fé. Neste viés, em se tratando de um lote urbano, caberia ao adquirente, em primeira sintonia, procurar o registro imobiliário para definir quem realmente é dono, já que, nenhum documento foi apresentado ao mesmo no que tange ao direito de propriedade.

(...);

Por tais aspectos, não reside como abraçar o posicionamento do magistrado sentenciante que, atribuindo boa fé ao apelado, julgou parcialmente procedente a ação reivindicatória.

Creio que, o posicionamento do magistrado, em face da “boa fé” e aspectos outros, como, de resto, tratado linhas a seguir, quando da aquisição do imóvel pelo apelado em desconformidade com o direito de propriedade da autora/apelante, na conjugação dos artigos 497 e 499 do Código de Processo Civil, converter em perdas e danos.

Neste caso, o provimento do recurso, reconhecendo o direito da autora em reivindicar o imóvel de sua propriedade, direito de exigir, impõe um resultado específico e, dada a situação concreta, traz consigo uma autorização de obtenção do equivalente pecuniário, restando apenas a verificação dos pressupostos materiais do dever de ressarcir ou compensar, ainda que esta questão deva ser tratada em sede de cumprimento de sentença.

(...);

Por esta questão a condenação da reconvinda em reconvenção ao pagamento das benfeitorias no valor de R$ 195.000,00, que no importe de sua irresignação recursal, além de não concordar com a avaliação do perito, asseverou da sua insuficiência financeira a pagar o valor estipulado em sentença, ao ponto de sugerir a entrega do imóvel e ser ressarcida pelo valor do terreno e as despesas realizadas, ficando com o imóvel em garantia em caso de não pagamento.

Não é razoável, não é proporcional, não tem qualquer sentido.

(...);

Nesta senda, ampara-se juridicamente a pretensão da ação de reivindicação do lote em apreço, devendo a sentença, neste aspecto, ser adequada. Contudo, nos termos da fundamentação acima, CONVERTE-SE A IMISSÃO DE POSSE EM PERDAS E DANOS. Isto é, competirá ao apelado/requerido efetuar à apelante, o pagamento do valor correspondente ao lote onde o domínio é da autora e que será feito, por arbitramento, na fase de cumprimento de sentença. Por outro lado, os critérios para a apuração do valor da justa indenização devem ser analisados, caso não tenha transação entre as partes, na fase de cumprimento da sentença, com intervenção do juiz de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Bem a propósito ponderou CHIOVENDA: ‘o processo deve dar, na medida do possível, a quem tem um direito, tudo aquilo e exatamente aquilo que tem direito de conseguir’. NA MEDIDA DO POSSIVEL. (‘apud’ Conversão de Tutela Específica em Perdas e Danos, Jose Rogério Cruz e Tucci, Consultor Jurídico)’.

Isto posto, forte nos argumentos acima, não acatando a questão pertinente a usucapião (extraordinário e ordinário), e, conheço parcialmente do recurso da autora apelante e lhe dou provimento para reconhecer a total procedência da ação reivindicatória, mantendo o ônus sucumbencial em desfavor do requerido. Contudo, converto a imissão de posse em perdas e danos e, neste sentido, deve ser o requerido condenado ao pagamento do valor do lote n° 18, Qdra. 06, do Loteamento denominado “Jardim Gramado I” sob registro e matrícula de n° 43.005, cujo valor será apurado em cumprimento de sentença. Se não cumprida esta obrigação a tempo, forma, modo, restará consolidada em titulo executivo judicial após o levantamento do valor apurado em relação ao imóvel objeto da ação.” (SIC)

Como se vê, a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento,
indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as respostas jurisdicionais dos pedidos recursais, em manutenção dos fundamentos exarado na sentença de primeiro grau.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para dar efeitos infringentes/modificativos aos embargos de declaração.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer as intenções da parte, em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Importante salientar que, o fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Desta forma, os vícios alegados estão calcados na insatisfação da embargante com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Por fim, quanto à alegação de vício de omissão em v. acórdão sobre o deferimento de gratuidade da justiça a suspender exigibilidade da condenação aos honorários sucumbenciais, entendo de fato existi omissão quanto a ausência em parte do dispositivo do
decisum
acerca da atuação do requerido nos autos sob as condições da Assistência Gratuidade da Justiça,
deferida porquanto a interposição do Agravo de Instrumento (no 1013303-23.2019.8.11.0000).

Assim, em virtude da omissão, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido em parte, por consequência, o dispositivo deverá constar nos seguintes termos:

“Isto posto, forte nos argumentos acima, não acatando a questão pertinente a usucapião (extraordinário e ordinário), e, conheço parcialmente do recurso da autora apelante e lhe dou provimento para reconhecer a total procedência da ação reivindicatória, mantendo o ônus sucumbencial em desfavor do requerido,
lembrando que a exigibilidade fica suspensa porquanto o recorrente ser beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98 §§ 2o e 3o do CPC).

Contudo, converto a imissão de posse em perdas e danos e, neste sentido, deve ser o requerido condenado ao pagamento do valor do lote n° 18, Qdra. 06, do Loteamento denominado “Jardim Gramado I” sob registro e matrícula de n° 43.005, cujo valor será apurado em cumprimento de sentença. Se não cumprida esta obrigação a tempo, forma, modo, restará consolidada em titulo executivo judicial após o levantamento do valor apurado em relação ao imóvel objeto da ação.

Dado o melhor desfecho a ação com adequação, necessidade e a proporcionalidade, entendo por restar prejudicado o pedido reconvencional da parte requerida/reconvinte, que julgo extinto sem julgamento de mérito, a teor da permanência de sua posse e possível pagamento a aquisição do lote.”

Com tais considerações, conheço dos embargos de declaração aviado, para o
ACOLHER EM PARTE
, e sanear o vício de omissão, a fazer constar em parte dispositivo do v. acórdão embargado, das condições do recorrente sob o benefício da Gratuidade da Justiça deferida em seu favor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024